Tribunal: TJDFT
Processo: 0753158-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753158-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO RENATO CARLOS ROMAO IMPETRANTE: ANA ERIKA RODRIGUES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Habeas corpus de decisão que indeferiu pedido de remarcação de audiência agendada nos autos da ação penal n. 0714775-33.2025.8.07.0001. Alega a impetrante que a audiência foi agendada para a mesma data de outra audiência em ação penal que patrocina. A outra advogada constituída na ação penal em que o paciente é réu atua em questões pontuais, e não poderá comparecer ao ato presencial da instrução, o que deixará o paciente sem defesa. Além disso, realizar as duas audiências na mesma data “obrigaria esta advogada a contatar o cliente do outro processo e exigir que ele se desloque do Gama até o Fórum de Brasília, unicamente para atender a uma conveniência de pauta da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.” (ID 79004554, p. 4). Pede, em liminar, seja suspensa a audiência designada para o dia 3.12.25, às 17 horas e 50 minutos, nos autos da ação penal n. 0714775-33.2025.8.07.0001. Na origem, foi indeferido o pedido de remarcação da audiência, pelos seguintes fundamentos: (...) Em que pese a justificativa apresentada, como tem sido reiterado por este Juízo em situações análogas, há elevada demanda reprimida de audiências, não havendo margem útil para remarcar datas já confirmadas, salvo em hipóteses de prioridade legal ou motivo de força maior, o que não se verifica. No caso concreto, verifica-se intervalo superior a uma hora entre a audiência telepresencial da 2a Vara Criminal do Gama/DF (16h45) e a audiência presencial designada por este Juízo (17h50). Trata-se de lapso temporal suficiente para a participação da defesa em ambos os atos. Ressalte-se, ainda, que a audiência do Gama será realizada por videoconferência, sendo perfeitamente viável que a advogada participe dela a partir da sala da OAB situada no Fórum de Brasília ou da sala passiva disponibilizada pelo TJDFT, dirigindo-se, ao término, para a 3a Vara de Entorpecentes para participação presencial na instrução. Acrescente-se que o Acusado possui duas advogadas constituídas nos autos — Ana Erica e Michelle Daianne Guimarães — de modo que não há impedimento para que a segunda patrona compareça à audiência nesta Vara, caso a advogada subscritora da petição esteja indisponível naquele horário. A existência de mais de uma defensora habilitada reforça a inexistência de prejuízo concreto à defesa e afasta qualquer necessidade de remarcação. Diante disso, não há impedimento objetivo ou prático que justifique a redesignação da sessão de continuação da instrução, sobretudo porque eventual pequeno atraso poderá ser avaliado no momento do início do ato, caso haja necessidade decorrente da duração da audiência telepresencial na 2a Vara Criminal do Gama. Posto isso, INDEFIRO o pedido de redesignação da audiência. Sem prejuízo, fica ressalvada a possibilidade de pequeno ajuste no horário de início, caso comprovada eventual superveniência de atraso genuinamente decorrente da audiência telepresencial da 2a Vara Criminal do Gama/DF. (...)” (ID 79005809). A decisão que indeferiu o pedido de redesignação da audiência encontra-se devidamente fundamentada, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso que justifique a intervenção excepcional na via estreita do habeas corpus. O MM. Juiz apontado como autoridade coatora considerou expressamente a alegação de coincidência de datas, ponderou a possibilidade concreta de participação da advogada em ambas as audiências - inclusive por meio da estrutura disponível no Fórum de Brasília - e destacou a existência de outra advogada habilitada nos autos, circunstância que afasta a alegação de prejuízo à ampla defesa. A alegação de coincidência de data, com audiências em horários distintos, sem demonstração de prejuízo efetivo ou impossibilidade material de comparecimento, não caracteriza motivo de força maior ou prioridade legal capaz de ensejar a remarcação da audiência já designada. A instrução criminal deve observar, tanto quanto possível, a celeridade e continuidade processual em ambos os feitos, especialmente em varas com alta demanda, como é o caso da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A flexibilização dos atos processuais, quando inexistente prejuízo concreto e havendo alternativas viáveis, como é o caso dos autos, não é exigência legal. Ressalte-se, ainda, que o MM. Juiz, na origem, consignou a possibilidade de adiar o início da audiência, caso comprovado atraso decorrente da audiência telepresencial designada para a mesma data na 2a Vara Criminal do Gama/DF. A abertura ao ajuste pontual do horário, caso necessário, afasta qualquer alegação de rigidez indevida ou risco de prejuízo à ampla defesa. Diante disso, não há constrangimento ilegal a ser sanado. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES